Tribunal: STF
Processo: RE 781961
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EX-MILITAR. ANISTIA POLÍTICA. NATUREZA DO ATO DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXVI E LXIX, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.10.2013.



    O exame da alegada ofensa aos arts. 5º, II, XXXVI e LXIX, e 37, caput, da Constituição Federal, depende de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    A verificação da natureza do ato de exclusão de ex-militar das forças armadas exige o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



     As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.